Tribunal: STF
Processo: ARE 1357771
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — TETO CONSTITUCIONAL — CUMULAÇÃO DE CARGOS — MATÉRIA FÁTICA — DESPROVIMENTO. 



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão pelo qual afastada a incidência do teto constitucional unificado, sob o fundamento de haver cumulação legal de cargos.



    2. O recorrente afirma violado o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Aponta a inexistência de cumulação de cargos. Diz tratar-se de Delegado, cuja remuneração, paga mediante contracheque único, é acrescida do valor das aulas ministradas na Academia de Polícia.. Sustenta o cabimento do teto sobre os valores recebidos englobadamente pelo servidor.



    É o relatório. Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos lançados pela Turma Recursal ao julgar o recurso inominado:



    Ao reverso do quanto alegado pela Fazenda, o recorrido exerce, sim, cargo de professor, na qualidade de Professor Temporário de Criminologia da Unidade Docente III - Criminologia, como honorários por aula ministrada, tendo sido designado para o mister por intermédio da Portaria 11/12/2020 (conforme se depreende da folha 24).



    Assim sendo, não cabe a regra do teto constitucional.



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem — no que assentado o exercício cumulativo dos cargos de delegado de polícia e de professor — demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo.



    5. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Incabíveis honorários recursais, ante à ausência de fixação anterior.



    6. Publique-se.



Brasília, 2º de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator